Tribunal: STF
Processo: RE 102967
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE ALIMENTOS. LEI N. 5478/1968,
COMBINADA COM A LEI N. 883/1949. AFIRMOU-SE, NO ACÓRDÃO QUE,
NA AÇÃO DE ALIMENTOS, COM FUNDAMENTO NA LEI N. 883/1949, NÃO SE
EXIGE 'PROVA ABSOLUTA DA PATERNIDADE', BASTANDO 'UMA DEMONSTRAÇÃO
SATISFATORIA DA EXISTÊNCIA DA SUPOSTA PATERNIDADE'. PROVA
DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ANALISADA NO ARESTO. INVIAVEL SUA
REAPRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE ACORDO COM A SÚMULA 279.
NO CASO, NÃO SE ALEGOU NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI N. 883/1949, COM
BASE NA QUAL A CONTENDA FOI DIRIMIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.